Tribunal: STF
Processo: ARE 1411035
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 109, p. 1-8) assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. DESMEMBRAMENTO. COMPETÊNCIA. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. PREVENÇÃO. ARTS. 78, II, ‘C’ E 83, AMBOS DO CPP. 



    1. O princípio do juiz natural constitui direito fundamental de primeira dimensão, que encontra raiz na Convenção Americana de Direitos Humanos e na Constituição da República de 1988.



    2. Processo no qual foi determinado o desmembramento do feito, com declínio da competência e remessa de cópia dos autos para que os acusados sem prerrogativa de foro fossem julgados por Juízo de Direito do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, nos termos dos arts. 78, II, ‘b’ e 80, ambos do CPP.



    3. A aposentadoria compulsória por idade do denunciado que detinha foro privilegiado neste Tribunal Superior impõe a remessa dos autos ao Juízo de Direito prevento, nos termos dos arts. 78, II, ‘c’ e 83, ambos do CPP.



    4. Agravo regimental não provido.” (eDOC 109, p. 1) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 111, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos XXXVII e LXXVIII, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso. Eis a ementa:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO JUIZ NATURAL E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBETE 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO. (eDOC 120, p. 1-4). 



    Houve, então, a interposição deste ARE (eDOC 122, p. 1-8).



    Registre-se que o presente ARE foi a mim distribuído por prevenção ao HC 116.563/AP (certidão; eDOC 129, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento do agravo e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento” (eDOC 133, p. 1-5; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.383.826 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.1.2023; ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.395.471 ED-AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; dentre outros.



    A questão, no caso destes autos, refere-se aos termos dos arts. 78, II, ‘b’ e 80, ambos do Código de Processo Penal.



    Finalmente, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da ementa do parecer do MPF:



    “Recurso extraordinário. Lavagem de capitais. Membro de Tribunal de Contas Estadual. Prerrogativa de foro. Desmembramento da ação em relação aos demais denunciados sem prerrogativa de foro. Remessa dos autos ao Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, local de ocorrência do maior número de infrações. Aposentadoria compulsória do réu, por implemento de idade. Perda da prerrogativa de foro. Pleito de declínio de competência para o juízo criminal da comarca de Macapá/AP, local de residência do réu. Decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça para remessa dos autos, por prevenção, ao Juízo de Direito da Comarca de João Pessoa/PB. Agravo regimental interposto para que fosse determinada a remessa do feito ao juízo criminal da Comarca de Macapá, a quem foi distribuído o desmembramento da Ação Penal 702/AP. Provimento negado, com fundamento nos arts. 78, II, ‘b’ e 80, ambos do CPP. Mantida a determinação de remessa dos autos ao Juízo Criminal da Comarca de João Pessoa/PB, por prevenção, art. 83 do CPP. Inadmissibilidade do recurso extraordinário fundamentada em violação reflexa e incidência da Súmula 279 STF. 



    (…)



    Verificação da devida aplicação dos artigos 78, 80 e 83 do Código de Processo Penal que demandaria revolvimento de matéria fático probatória, impróprio para a via do extraordinário. 



    Parecer pelo não conhecimento do agravo e, ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.” (eDOC 133, p. 1; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente